Tribunal: STF
Processo: Pet 11562
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet instaurada a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal WARLEI DIAS RIBEIRO, pela decretação da prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal em face de JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE (CPF nº 051.171.441-63). 



    Em 9/8/2023, acolhendo representação da autoridade policial, com manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão do ora investigado em razão da suposta participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Além da imposição da prisão preventiva, foram deferidas as seguintes medidas cautelares requeridas pela autoridade policial e encampadas pelo Ministério Público: a) busca e apreensão pessoal e domiciliar, b) afastamento do sigilo telemático, c) bloqueios de canais/perfis/contas, d) cancelamento de passaportes, e e) suspensão de documentos de porte de arma de fogo e de certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    A prisão foi efetivada em 17/8/2023, e mantida por decisões de 16/12/2023 e 3/4/2024.



    Em 23/4/2024, a Procuradoria-Geral ofereceu denúncia em face do investigado, imputando-lhe as condutas previstas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada); 359-L, combinado com o art. 14, II (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito); 359-M (golpe de Estado); 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e 62, I, da Lei n. 9.605/98 (deterioração do patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual da Primeira Turma realizada entre 14/6/2024 a 21/6/2024, a Primeira Turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



     Na presente hipótese, possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Segundo constou da denúncia:



    “O Sr. JOÃO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE, de maneira livre, consciente e voluntária, pelo menos a partir do início do processo eleitoral de 2022 e até o dia 8.1.2023, por meio de mensagens eletrônicas e encontros no acampamento em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, associou-se a centenas de outras pessoas, algumas armadas, praticando atos que se voltavam contra a higidez do sistema eleitoral. Especialmente a partir das eleições presidenciais o grupo se voltou ao cometimento de crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio público e tombado, por não se conformar com o resultado do pleito, praticando o crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).



    No mesmo contexto, JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, de maneira livre, consciente e voluntária, no dia 8.1.2023, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, em unidade de desígnios com outras milhares de pessoas, tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo e restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais. O caso se subsome ao tipo do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal)



    No mesmo dia 8.1.2023, JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, de maneira livre, consciente e voluntária, em unidade de desígnios com outras centenas de pessoas, tentou depor, por meio de violência e grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O caso se subsome ao tipo do crime de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal).



    Por fim, JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, no mesmo dia 8, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, destruiu e concorreu para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, ao avançar contra as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, fazendo-o com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a União. O caso se subsome aos tipos dos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal), e de deterioração de patrimônio tombado (art. 62,I, da Lei n. 9.605/1998)”.



    Na presente hipótese, portanto, estão inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV; 288, parágrafo único; 359-L; 359-M; todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 69, do Código Penal.



    As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal são fatores que autorizam a imposição da prisão preventiva: HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 312, c/c o art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO DE SOUSA CAVALCANTE, CPF nº 051.171.441-63. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente